Tribunal: TJES
Processo: 0010389-87.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010389-87.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 74/80, proferida pelo Juízo de Direito da 5.
a
Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento da conduta descrita nos artigos 155, §4°, inciso IV, c/c artigo 311, caput, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 104/107, a defesa do recorrente postula pela absolvição em relação a condenação pelo crime previsto no art. 311 do CP.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 109/111, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer constante do ID 3091313 opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

AKILA JIMYSON RODRIGUES DA SILVA
,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 74/80, proferida pelo Juízo de Direito da 5.
a
Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento da conduta descrita nos artigos 155, §4°, inciso IV, c/c artigo 311, caput, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Constou da peça acusatória que, no dia 11 de junho de 2015, no Município de Colatina/ES, o ora apelante teria subtraído diversos objetos móveis de valor de dentro da residência das vítimas Paula Venturoti e Valmir Fontana de Deus, adulterando, também, os sinais de identificação do veículo do casal, utilizado para fugir com o montante da “res furtiva”.

Por tais condutas, o ora recorrente fora denunciado, processado e condenado pelos crimes previstos nos artigos 155, §4°, inciso IV, c/c artigo 311, caput, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 104/107, a defesa do recorrente postula pela absolvição em relação a condenação pelo crime previsto no art. 311 do CP.

Pois bem. Quanto ao pleito absolutório, por suposta ausência de provas suficientes a embasar o édito condenatório, observa-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A
materialidade
dos referidos crimes resta comprovada nos auto de apreensão de fl. 12 do IP, o auto de restituição de fl. 34 do IP e o auto de avaliação indireta de fl. 49 do IP.

Quanto à
autoria
delitiva, revela-se demonstrada pela prova oral colhida no curso da persecução criminal.

O recorrente, ao ser interrogado, assumiu a prática do furto em concurso de agentes, mas se recusou a dar a identificação de seu comparsa, assumiu também a autoria do crime previsto no art. 311 do CP, dizendo que já havia recebido o veículo com a placa no estado em que se encontrava quando foi apreendido.

A despeito de negar, por outro lado, a autoria quanto à adulteração/troca de placa do veículo furtado, observo que tal versão destoa do farto conjunto probatório amealhado.

Tanto o Dossiê consolidado (fl. 24 do IP) quanto o CRLV (fl. 36 do IP) bem como os demais elementos de inquérito comprovam que o réu adulterou o sinal identificador do veículo furtado, sendo que foi encontrado de posse do mesmo e com placa diversa da constante nos documentos citados.

Dessa forma, diante da versão não crível apresentada pelo recorrente, não há como prosperar sua alegação de que desconhecia a adulteração de sinais identificadores do veículo, não havendo que se falar em absolvição, eis que a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar a tese absolutória.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria:

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. CARROCERIA DE VEÍCULO COM NUMERAÇÃO DO CHASSI SUPRIMIDA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A TENTATIVA DE ENCOBRIR A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE.
Cediço que não é necessário o flagrante do efetivo ato de adulteração dos sinais identificadores para comprovação da prática do crime em questão, porquanto
o ônus da prova é invertido quando o agente é surpreendido na posse do veículo com elementos de identificação não fidedignos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa, portanto, comprovar o desconhecimento do fato delituoso
”. (TJSC, Apelação Criminal n. 0002031-74.2016.8.24.0135, de Navegantes, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 15-10-2020).

Ante ao exposto, consoante mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do apelo e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VÉICULO, ART. 311 DO CP - APELO IMPROVIDO.

1) Havendo o apelante sido preso em flagrante na posse de veículo furtado com a placa (sinal identificador) trocada no intuito de garantir a impunidade em relação ao delito cometido incide o réu nas iras do art. 311 do CP, sendo que tal situação implica na inversão do ônus da prova.

2) Apelo improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.